Tribunal: TCU
Processo: 036.506/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7843/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, c/c a Súmula TCU 145 e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 2748/2022-TCU-Primeira Câmara , para que no subitem 9.3, passe a constar a tabela a seguir em substituição a anteriormente informada: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 23/12/2013 88.328,80 Débito 1 9/5/2014 55.205,50 Débito 2 26/6/2014 55.205,50 Débito 3 21/8/2014 22.082,20 Débito 4 29/8/2018 2.853,92 Crédito 1 1. Processo TC- Processo 036.506/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.918/2022-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aloisio Silva Junior (XXX.332.036-XX); Centro de Producao Cultural Catibrum Teatro de Bonecos (04.252.265/0001-38). 1.3. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Larissa Focas Meirelles Silva, Joao Francisco Meirelles Silva e outros, representando Aloisio Silva Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.